Tribunal: TJDFT
Processo: 0040151-87.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040151-87.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MAIRA CRISTINA CASSIANO, MARAISA CATHARINA CASSIANO RECORRIDO: BRUNO COSTA SUARES, AURELINO OLIVEIRA FILHO, WLADIMIR ALTOE DE OLIVEIRA, NOELIA D ANGELE OLIVEIRA BELTRAN, TANIA LUCIA MONTEIRO ALTOE, POLLYANNA CLEMENTE PAIVA SUARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APTIDÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. I. A prova escrita hábil a dar respaldo ao ajuizamento da ação monitória deve ser idônea para a demonstração, de plano, da existência do crédito exigido. II. Em se tratando de contrato de arrendamento de estabelecimento comercial, a prova escrita deve emprestar certeza à existência do vínculo contratual e ao desempenho das obrigações contraídas pelo autor da demanda monitória. III. Contrato de arrendamento de estabelecimento comercial, desacompanhado de prova escrita a respeito do adimplemento das obrigações nele contidas, não exprime o ato grau de confiabilidade exigido para o exercício da ação monitória. IV. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 319, 350, 351, todos do CPC, defendendo que a matéria relativa à exceção do contrato não cumprido não poderia ser reconhecida de ofício, diante da revelia da parte adversa, b) artigos 700 e 701, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que fizeram prova robusta acerca do crédito perseguido, não havendo motivos para a extinção do feito com base em ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Por fim, requerem gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 319, 350, 351, 700, e 701, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “(...) Não há, assim, como evadir-se à conclusão de que a prova escrita que instrui a petição inicial não projeta toda a credibilidade exigida para o manejo da ação monitória, na medida em que, malgrado empreste certeza sobre o vínculo contratual e sobre as obrigações assumidas pelas partes, não demonstra o cumprimento das obrigações assumidas pelas Apelantes e o descumprimento das obrigações assumidas pelos Apelados. Esse tipo de prova escrita, desprovida do indispensável potencial persuasivo exigido pela legislação processual, não basta para lastrear a ação monitória intentada.” (ID 13071939 - Págs. 11 e 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030